Tribunal: STF
Processo: Rcl 68470
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, por Erivelton Silva Pereira de Queiroz contra atos do Interventor do Conjunto Penal de Barreiras-BA e da Juíza Assessora da Corregedoria Geral de Justiça da Bahia, Coordenadora do Núcleo de Presídios, na qual se pretende a concessão do benefício do banho de sol, por pelo menos 2 (duas) horas diárias, por suposta ofensa ao decidido no HC 172.136/SP deste Supremo Tribunal Federal.



    O Reclamante narra estar sob custódia desde 18 de dezembro de 2020, em decorrência de eventos ocorridos em 2016, posto que, “na época, o reclamante que desempenhava suas funções como policial militar na Bahia, viu-se envolvido em uma situação de confronto armado com um membro da facção criminosa conhecida como BDM que veio a óbito no confronto. Após este incidente, o reclamante foi desligado das fileiras da Polícia Militar e transferido do batalhão da Polícia de Choque ( onde ficam custodiados os policiais militares) para o Conjunto Penal de Barreiras, por decisão da Corregedoria dos Presídios processo 0000269-83.2024.2.00.0855 decisão anexa” (fl. 2).



    A defesa alega que “o reclamante desempenhava suas atividades na região em que está detido, tendo participação em diversas operações que resultaram em prisões realizadas pela guarnição à qual pertencia. Entretanto, devido à ausência de uma ala apropriada para ex-militares, o requerente tem sido privado do seu direito constitucional ao banho de sol” (fl. 2).



    Liminarmente requer “seja determinada de forma imediata a concessão do benefício do banho de sol, por pelo menos 2 (duas) horas diárias ou a aplicação de medida menos gravosa ante ao risco de vida eminete que seja colocado em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica” (fl. 6). No mérito, requer “que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir para que seja determinada de forma imediata a concessão do benefício do banho de sol, por pelo menos 2 (duas) horas diárias” (fl. 7).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se que o precedente invocado pelo reclamante é o habeas corpus coletivo n. 172.136, cuja tese firmada restou assim ementada: 



    “E M E N T A: “HABEAS CORPUS” COLETIVO – O CASO EM JULGAMENTO – A QUESTÃO DO “HABEAS CORPUS” COLETIVO COMO INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DE DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS – O SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: EXPRESSÃO VISÍVEL (E LAMENTÁVEL) DE UM ANÔMALO “ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL” – DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL, PROTEÇÃO DOS GRUPOS VULNERÁVEIS (INTEGRADOS, NO CASO, POR PESSOAS QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO) E FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO EXERCÍCIO DE SUA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL – LEGITIMIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, INCLUSIVE EM MATÉRIA PENITENCIÁRIA, E A RESERVA DO POSSÍVEL – ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”: UM DILEMA QUE SE RESOLVE PELA PREPONDERÂNCIA DO “MÍNIMO EXISTENCIAL” – O DIREITO À SAÍDA DA CELA POR 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS PARA BANHO DE SOL COMO PRERROGATIVA INAFASTÁVEL DE TODOS AQUELES QUE COMPÕEM O UNIVERSO PENITENCIÁRIO BRASILEIRO, MESMO EM FAVOR DAQUELES SUJEITOS AO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO (LEP, ART. 52, IV) – CONCLUSÃO: “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO E ESTENDIDO PARA TODO O PAÍS. – A jurisprudência da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de possibilitar a impetração de “habeas corpus” coletivo, notadamente nos casos em que se busca a tutela jurisdicional coletiva de direitos individuais homogêneos, sendo irrelevante, para esse efeito, a circunstância de inexistir previsão constitucional a respeito. Precedentes. – Há, lamentavelmente, no Brasil, no plano do sistema penitenciário nacional, um claro, indisfarçável e anômalo “estado de coisas inconstitucional” resultante da omissão do Poder Público em implementar medidas eficazes de ordem estrutural que neutralizem a situação de absurda patologia constitucional gerada, incompreensivelmente, pela inércia do Estado, que descumpre a Constituição Federal, que ofende a Lei de Execução Penal, que vulnera a essencial dignidade dos sentenciados e dos custodiados em geral, que fere o sentimento de decência dos cidadãos desta República e que desrespeita as convenções internacionais de direitos humanos (como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, a Convenção Americana de Direitos Humanos e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos – “Regras de Nelson Mandela” –, entre outros relevantes documentos internacionais). – O Estado brasileiro, agindo com absoluta indiferença em relação à gravidade da questão penitenciária, tem permitido, em razão de sua própria inércia, que se transgrida o direito básico do sentenciado de receber tratamento penitenciário justo e adequado, vale dizer, tratamento que não implique exposição do condenado (ou do preso provisório) a meios cruéis, lesivos ou moralmente degradantes (CF, art. 5º, incisos XLVII, “e”, e XLIX), fazendo-se respeitar, desse modo, um dos mais expressivos fundamentos que dão suporte ao Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). – Constitui verdadeiro paradoxo reconhecer-se, de um lado, o “direito à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol” (LEP, art. 52, IV), em favor de quem se acha submetido, por razões de “subversão da ordem ou disciplina internas” no âmbito penitenciário, ao rigorosíssimo regime disciplinar diferenciado (RDD) instituído pela Lei nº 10.792/2003, e negar, de outro, o exercício de igual prerrogativa de ordem jurídica a quem se acha recolhido a pavilhões destinados à execução de medidas disciplinares ordinárias (“Pavilhão Disciplinar”) e à proteção de detentos ameaçados (“Pavilhão de Seguro”), tal como ora denunciado, com apoio em consistentes alegações, pela douta Defensoria Pública do Estado de São Paulo. – A cláusula da reserva do possível é ordinariamente invocável naquelas hipóteses em que se impõe ao Poder Público o exercício de verdadeiras “escolhas trágicas”, em contexto revelador de situação de antagonismo entre direitos básicos e insuficiências estatais financeiras. A decisão governamental, presente essa relação dilemática, há de conferir precedência à intangibilidade do “mínimo existencial”, em ordem a atribuir real efetividade aos direitos positivados na própria Lei Fundamental da República e aos valores consagrados nas diversas convenções internacionais de direitos humanos. A cláusula da reserva do possível, por isso mesmo, é inoponível à concretização do “mínimo existencial”, em face da preponderância dos valores e direitos que nele encontram seu fundamento legitimador. (HC 172.136, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, Dje 01.12.2020)”. 



    Neste julgado, o STF concedeu o habeas corpus estendido a todos os presídios do país, reconhecendo o direito a saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, mesmo em favor daqueles sujeitos ao regime disciplinar diferenciado.



    No presente caso, o Interventor do Conjunto Penal de Barreiras-BA deixou de prestar as informações solicitadas, ao passo que a Corregedoria Geral da Justiça BA - Núcleo de Presídios, apresentou informações nos termos seguintes: 



    Impende ressaltar, com a máxima vênia, que, ante a ausência de local específico, indicado no Provimento nº 01/2023, a custódia de ex-policial militar ocorre nas unidades prisionais do Estado, em alas destinadas a internos não faccionados e/ou de menor potencial ofensivo, com a plena observâncias das garantias constitucionais, inclusive o direito ao banho de sol, que é imprescindível à saúde e à integridade física e psicológica dos presos. Ademais, realce-se que a decisão desta Suprema Corte, no julgamento do Habeas Corpus nº 172.136/SP não serve de paradigma à hipótese sob comento, porquanto a referida impetração versa sobre situação díspare da presente, referente aos internos recolhidos nos pavilhões de medida preventiva de segurança pessoal (“Pavilhão de Seguro”) e disciplinar (“Pavilhão Disciplinar”). 



    Por sua vez, explicite-se que o Reclamante se encontra separado de alguns internos, quais sejam, os faccionados, única e exclusivamente, a requerimento próprio, para a preservação de sua vida e de sua integridade física. Rediga-se, por oportuno, que, levando-se em consideração a condição de ex-policial militar, o Reclamante está custodiado juntamente com aqueles que, diante de maior vulnerabilidade, necessitam de proteção diferenciada do Estado no estabelecimento penal, a exemplo da população LGBTQIA+, dos evangélicos, dos internos acusados da prática de delitos de menor potencial ofensivo, ou seja, de todos aqueles que merecem proteção diferenciada. 



    Nessa senda, não se mostra crível que todos os internos recolhidos na ala de proteção diferenciada estejam privados das saídas das celas, para usufruírem do direito ao banho de sol, até porque, até então, não houve qualquer reclamação neste sentido a esta Corregedoria de quem possua legitimidade para tanto. 



    Por fim, ponha-se em relevo que o cumprimento das garantias dos custodiados consiste em atribuição da Secretaria de Administração Penitenciária, através de seus agentes públicos, bem como ao Juízo de Execução da referida comarca, competindo a esta Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça tão somente inspecionar os estabelecimentos prisionais, em conformidade com o inciso XXII do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal, o que vem sendo devidamente cumprido” (eDOC 18).



    Com efeito, a pessoa presa, ao ingressar no sistema penitenciário, é privada de inúmeros direitos, inclusive o seu direito à liberdade de locomoção pelo período fixado na sentença.



    Contudo, há um feixe de direitos e garantias irrenunciáveis, que não podem ser atingidos pelo título executivo condenatório e que devem ser assegurados a esses indivíduos, nos termos do art. 3º da Lei de Execução Penal.



    Portanto, deve-se assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral, conforme estabelece o art. 5º, XLIX, da CF/88, bem como o direito à saúde e a garantia contra a não imposição de penas cruéis ou degradantes que violem a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, art. 5º,XLVII e XLIX, art. 6º e art. 196 da CF/88).



    Os tratados internacionais sobre o tema preveem normas de conteúdo semelhante. Tem-se, por exemplo, a previsão do art. V da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o art. 7º do Pacto Internacional sobre Direitos Civil e Políticos, o art. 1º da Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes e o art. 5º da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica).



    Todas essas normas garantem a integridade física e moral dos presos, proíbem a imposição de penas cruéis ou degradantes e estabelecem deveres a serem cumpridos pelos Estados-partes.



    Apesar disso, o Brasil vem falhando gravemente na garantia desses direitos mínimos atribuídos à sua população carcerária, o que gerou inclusive a declaração, por parte desta Corte, da existência de um estado de coisas inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro (ADPF 347 MC, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015).



    Os diversos mutirões carcerários realizados no país e os trabalhos da CPI do Sistema Carcerário demonstraram, há bastante tempo, a existência de unidades prisionais superlotadas, sem condições adequadas de infraestrutura, com a proliferação de doenças infecto-contagiosas e o abuso de práticas de violência física e psicológica contra essa população.



    Essa situação tem exigido a atuação mais incisiva do STF para a garantia dos direitos fundamentais dos presos, o que vem sendo realizado através de diversos precedentes, dentre os quais é possível citar: 



    a) o RE 592.581, no qual fixou-se a tese de que é lícito ao Judiciário impor à Administração o dever de realizar reformas emergenciais em presídios, de modo a assegurar a dignidade da pessoa humana e o respeito à integridade física e moral dos indivíduos submetidos a medidas restritivas de liberdade; 



    b) a medida cautelar na ADPF 347, que determinou a realização de audiências de custódia e o descontingenciamento das verbas do Funpen; 



    c) o RE 580.252, no qual assegurou-se ao preso a indenização por danos morais pela prisão em situação degradante;



    c) o RE 641.320 e a Súmula Vinculante nº 56, que garantiram o direito do preso à progressão para regime mais benéfico em caso de ausência de vagas em estabelecimento penal adequado;



    d) o HC 143.641, no qual concedeu-se habeas corpus coletivo para assegurar às presas gestante e mães o direito à prisão domiciliar.



    O caso em análise se enquadra nessas hipóteses que demandam uma atuação enérgica por parte desta Corte, no exercício da denominada função contramajoritária típica das Cortes Constitucionais.



    De fato, o art. 14 da Resolução 14/94 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é claro em afirmar que os presos tem direito de realizar atividades ao ar livre, com a promoção de exercícios físicos adequados ao banho de sol. Entendo ser despiciendo reforçar a importância dessa prática para a saúde e o bem-estar da população carcerária. 



    Na mesma linha, a Lei de Execução Penal garante o direito ao banho de sol mesmo para os casos de presos submetidos ao Regime Disciplinar Diferenciado, ou seja, aquelas pessoas que praticam fatos considerados como crimes dolosos e atos de subversão da ordem ou disciplina internas, conforme se observa do art. 52, IV, da referida lei:



    Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:



    [...]IV - direito do preso à saída da cela por 2 (duas) horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 (quatro) presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso;



    Portanto, entendo que o direito ao banho de sol, que é imprescindível à saúde e à integridade física e psicológica dos presos, não pode ser restringido por normas ou práticas internas ou sequer por alegações de falta de estrutura ou de periculosidade dos detentos, conforme suscitado no caso em análise pelas autoridades responsáveis pela gestão do Conjunto Penal de Serrinha/BA.



    A admissão desta situação representaria o cumprimento de pena em regime ilegal, degradante e constitucionalmente inadmissível. Embora ainda se trate de uma situação corriqueira, é papel desta Suprema Corte atuar para que essas situações sejam extirpadas.



    Outrossim, conforme bem destacado pelo Exmo. Sr. Ministro Relator no habeas corpus n. 172.136/SP, a alegação da reserva do possível não é capaz de chancelar a violação aos direitos básicos da população carcerária. Nesse ponto, o não acolhimento do habeas corpus por razões financeiras, estruturais ou orçamentárias, conforme ocorreu no âmbito do STJ, acaba por menosprezar o direito à dignidade, à saúde e à integridade física e moral de cidadãos brasileiros.



    Por todos esses motivos, a despeito das informações prestadas pelo reclamado, entendo ser o caso de provimento da reclamação.



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF,julgo procedente a presente reclamação para determinar que os reclamados adotem providências que permitam assegurar, de modo efetivo, o direito à saída da cela pelo período mínimo de duas horas diárias para banho de sol, nos termos do art. 52, IV, da Lei de Execução Penal.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente